Tribunal: STF
Processo: Rcl 86055
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-11
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0020389- 77.2022.5.04.0202, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931 (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Canoas narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregada de empresa terceirizada por ele contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública, incorrendo na figura da responsabilização automática já afastada por esta Corte Suprema.



    Afirma que, ao entender “pela responsabilização sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando do MUNICÍPIO DE CANOAS” e “por fundamentar de maneira genérica, apesar de invocar omissão do ente público E FALTA DE PROVAS, o Tribunal Superior do Trabalho acabou por responsabilizar automaticamente o Município de Canoas” (e-doc. 1, p. 33 - grifos do autor).



    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16 e o RE 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da Repercussão Geral); o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.



    Na sequência, argumenta que



    “[n]ão se pode considerar válida a interpretação que cria uma culpa presumida da Administração Pública. A Administração Pública não pode responder pelas dívidas trabalhistas de empresas a partir de qualquer tipo de presunção, somente admitindo que isso ocorra caso a condenação esteja inequivocamente lastreada em elementos concretos de prova da falha da fiscalização do contrato” (e-doc. 1, p. 42).



    Requer, assim, que 



    “b) seja, liminarmente, atribuído efeito suspensivo à decisão reclamada até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de que se impedir eventual dano ao erário;



    (...)



    d) seja, ao final, julgada procedente a presente ação, reconhecendo-se a violação aos entendimentos firmados nos julgamentos do recursos RE nº 760.931/DF, RE 1298647/SP, e da ADC nº 16/DF, bem como ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10, sendo cassada a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado; Subsidiariamente, requer seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, IIII, do RISTF.” (e-doc. 1, p. 61).



    É o relatório. Decido.



    Em sessão de julgamento de 13/2/25 (ata de julgamento publicada no DJe de 24/2/25), o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”  



    In casu, o Município de Canoas se insurge contra decisão do TST que manteve decisão das instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho mediante a qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 



    A 5ª Vara do Trabalho de Canoas proferiu decisão condenatória do ente público, a qual foi mantida pelo TRT da 4ª Região. 



    Por oportuno, colaciono trecho de interesse da decisão condenatória de primeiro grau: 



    “7.12. A despeito da negativa de culpa, pelo Município, EM SUMA, há farta corroboração fática (prova documental, ações criminais, ação cível ordenando a intervenção, confissões do interventor e de prepostos da GAMP em autos trabalhistas, conforme acima) indicando que houve:



    CULPA IN ELIGENDO quanto a entidade financeiramente inidônea (com inadimplência desde o início do contrato), em chamamento público contaminado e sob investigação criminal que resultou no ENCARCERAMENTO do Secretário de Saúde Marcelo Bósio, que esteve à frente da contratação e logo após passou a ser beneficiário de verbas públicas através da GAMP (conforme HC 70080241581 -0389370-77.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 



    CULPA IN VIGILANDO no período 2017-2018, permitindo reiteradas irregularidades técnicas atestadas em vistorias pelo CREMERS (ver mesmo acórdão criminal acima), reiterados inadimplementos trabalhistas (conforme confissões de prepostos da GAMP elencadas acima), bem como evidenciada na participação da própria Secretária Municipal da Saúde Rosa Maria Freitas Groenwald - conforme interceptações telefônicas, revelando interesse em beneficiar integrantes do GAMP e manter a aparência de legalidade nos atos perpetrados pelo Grupo (HC 70080277460 - 0392958-92.2018.8.21.7000 – 21/02/2019, 4ª Cam. Crim. TJRS. Rel. Rogério Gesta Leal). 



    CULPA IN VIGILANDO (ou mesmo culpa direta comissiva) no período a partir de dezembro de 2018, em que o interventor municipal não sanou os problemas relativos a inadimplementos trabalhistas – inadimplementos agora praticados pelo próprio ente público, já que GAMP, sem patrimônio próprio, utilizando imóvel cedido pelo Município, e gerida pelo Município, com verbas públicas, nada mais se tornara do que uma mera ficção jurídica! Em outras palavras, a GAMP não existe mais, na saúde de Canoas, desde dezembro de 2018, havendo apenas o Município de Canoas, que retomou o serviço público de saúde, por ordem judicial, e não pode se imunizar da responsabilidade dos danos diretamente causados por sua atuação.



    7.13 – Por outro lado, a argumentação do Município de Canoas em sua defesa não impressiona. 7.14 – Alega que o STF, no RE nº 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) atribuiu ao trabalhador ônus da prova quanto à FALHA NA FISCALIZAÇÃO pelo Tomador Público de serviços. Equivoca-se, já que o Excelso STF não formou maioria quanto a tal questão, inexistindo ratio decidendi neste ponto. Tivemos oportunidade de nos pronunciar academicamente sobre a questão em PRITSCH; JUNQUEIRA e MARANHÃO. STF deixa em aberto ônus da prova para responsabilização do tomador público. Conjur, 14/10/2019. (...)



    7.14.1 - Aliás, o próprio STF confirmou tal entendimento ao rejeitar os respectivos Embargos de Declaração, o que foi muito bem observado pela SBDI-1 do TST, no RR925-07.2016.5.05.0281 (18/12/2019, Rel. Min. Cláudio Brandão), que sedimentou, no âmbito do TST, o entendimento de que o ônus probatório pertence ao Tomador, pelo princípio da aptidão para a prova. A questão ainda pende de futuro pronunciamento do STF em nova Repercussão Geral, Tema 1.118. 



    7.15 – Neste caso, entretanto, é irrelevante a imputação do ônus probatório, que serve para definir quem perde quando a prova não é convincente – já que devidamente comprovada a culpa do Município de Canoas quanto à tumultuada contratação da GAMP.



    7.16 – Quanto à alegação do Município de que houve efetiva fiscalização, são irrelevantes os esparsos documentos juntados, de notificação ou aplicação de brandas penalidades à GAMP pela Secretária Rosa Groenwald ou pelo seu Adjunto, já que a investigação criminal revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP. 



    7.17 – Quanto à alegação de inexistência de responsabilidade subsidiária do Município durante a intervenção, tal igualmente improcede, já que "As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros...” (art. 37, §6º, da CRFB), devendo as leis serem lidas à luz da Constituição, e não o inverso, como recomenda a mais elementar hermenêutica. Outrossim, se o Município deve responder quando causa danos aos trabalhadores por culpa in elegendo ou in vigilando, com muito mais razão responde por sua culpa pelo inadimplementos perpetrados por sua própria má-gestão, direta, ainda mais quando contratou entidade sem patrimônio próprio e envolvida em atos criminosos, sendo certo que os trabalhadores nada receberão caso imunizado o Município tomador. 



    7.18 – Improcede a alegação de que inexistiria responsabilidade do Município à época da efetiva gestão pela GAMP, em razão de a terem contratado através da Lei nº 13.019/2014, por não ser típica “terceirização”. 



    7.18.1 - O que se discute aqui não é se a contratação se deu pela forma X ou Y, mas sim se há RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR SEUS ATOS CULPOSOS, prevista em dispositivo constitucional (art. 37, §6º, da CRFB) que, naturalmente, não pode ser restringida ou afastada por norma infraconstitucional. 



    7.18.2 - Observe-se ainda que não se implicará (em eventual recurso ordinário) a Súmula Vinculante 10, do Excelso STF, já que não se está a declarar inconstitucionalidade do art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, mas sim sua CONSTITUCIONALIDADE - lida em conjunto com o cânone da responsabilidade civil da Administração Pública por seus atos culposos, em absoluta coerência (art. 926 do CPC) com o decidido pela Corte Máxima no RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral).



     7.18.3 – No Tema 246, os Ministros debateram aprofundadamente (em 355 páginas), a compatibilidade de uma norma de redação similar (art. 71, §1º, da Lei 8.666/93) com a responsabilidade civil do Estado, resultando na palavra “automaticamente” da respectiva tese. Ou seja: o Tomador Público não pode ser responsabilizado automaticamente pelo inadimplemento da entidade contratada, mas apenas se comprovado que contribuiu culposamente para os danos sofridos pelo trabalhador (à luz de norma superior constitucional, art. 37, §6º, da CRFB). 



    7.18.4 - Desconhece-se motivo tecnicamente defensável para que o princípio constitucional do art. 37, §6º, da CRFB seja afastado ou restringido por norma de menor hierarquia, como o art. 42, XX, da Lei nº 13.019/2014, ainda mais quando o STF já deu interpretação similar a dispositivo análogo, conforme acima. 



    7.18.5 - Finalmente veja-se, neste caso GAMP-MUNICÍPIO DE CANOAS, o quão desastroso poderia ser, ao arrepio de nossa Constituição, o retorno à antiga regra de irresponsabilidade estatal das monarquias absolutistas (“the king can do no wrong”, "le roi ne peut mal faire"). Mesmo em casos gravíssimos como o presente, em que comprovados vícios na contratação de empresa inidônea, o trabalhador estaria jogado à própria sorte, esvaziando o direito à adequada e efetiva tutela judicial, indiretamente vulnerando princípios caros da Constituição Cidadã, como o devido processo legal e o próprio acesso à Justiça. 



    7.19 – A 1ª Turma do TRT4 tem acolhido o mesmo entendimento de que não se trata de uma terceirização típica, mas sim uma verdadeira confusão ou fraude entre Gamp e Município, ou no mínimo restaria comprovada a culpa in eligendo e in vigilando, como se observa nos fundamentos do acórdão do processo 0020658-61.2018.5.04.0201 “Os elementos de que o Poder Judiciário dispõe, inclusive amplamente noticiados na imprensa, demonstram que o GAMP é uma pseudo organização da sociedade civil, ou seja, é uma pessoa jurídica contratada para, mediante assinatura de um termo de fomento, praticar, em colaboração com o Município demandado, uma série de fraudes, notadamente na esfera trabalhista, e, com base na invocação do disposto no inc. XX do art. 42 da Lei nº 13.019/14, este último buscar eximir-se de qualquer responsabilidade. (...) A primeira conclusão a que se chega - seja pela organização contratada, seja pela forma de execução das atividades - é no sentido de ser incabível a aplicação estrita dos dispositivos previstos na Lei nº 13.019/2014, pois, apesar do esforço das partes em simular formalmente a pactuação de uma atividade de fomento na área de saúde pública, nada mais houve do que a mera contratação de prestação de serviços por empresa inidônea, com o propósito de praticar inúmeras fraudes, em especial de direitos trabalhistas, escorando-se o ente público na suposta imunidade prevista no inc. XX do art. 42 daquele diploma legal. (...) Enfim, fica claro que a utilização do termo de fomento teve por objetivo tão somente blindar o ente público da responsabilização pelas fraudes aos direitos dos trabalhadores.” (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020658-61.2018.5.04.0201 ROT, em 12/11/2021, Desembargador Fabiano Holz Beserra)” 



    7.20 - Como se não bastasse, a questão teve recentes desdobramentos ainda mais funestos, com o Município de Canoas - que administrava e remunerava diretamente os empregados da GAMP, embora utilizando a ficção da personalidade jurídica e uma conta bancária de passagem - "encerrando" açodadamente a intervenção em janeiro de 2022 e demitindo seus mais de 2000 empregados sem pagar quaisquer verbas rescisórias (portanto culpa direta, e não meramente in vigilando). Poucos dias depois a questão ganhou novamente as páginas policiais, com diversas pessoas presas e o Prefeito de Canoas sendo afastado do cargo por indícios fraude na dispensa de licitação que colocou "Organização Social" substituta no lugar de GAMP(https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2022/03/organizacaosocial-e-pivo-de-investigacao-que-afastou-prefeito-em-canoas-cl1fahm0j009f0165yxhksfid.html ; https://www.jornalnh.com.br/noticias/canoas/2022/03/31/afastado-do-cargo-em-acao-do-mp-jairo-diz-quedara-todas-as-explicacoes.html ).



    De todo o exposto, fica evidente a culpa do Município de Canoas, na contratação (in eligendo), na fiscalização da execução (in vigilando), assim como através dos próprios atos praticados pelo Município durante a intervenção e por ocasião de seu rompimento, causando diretamente o inadimplemento de milhares de contratos dos empregados da GAMP, que há mais de três anos já não estava de fato presente na relação (culpa direta). Assim, embora cogitável até mesmo a condenação solidária de GAMP e do Município, é de se deferir o pedido de condenação subsidiária do Município de Canoas. Por todo o exposto, julgo o Município de Canoas agiu com culpa, conforme detalhamento acima, e que portanto, é responsável, sendo condenado a arcar subsidiariamente com o objeto da condenação." (Grifos do original)



    Diante desse panorama, e nos limites do pedido, declaro o Município de Canoas subsidiariamente responsável pelos créditos apurados na presente demanda e condeno-o ao pagamento do quanto inadimplido pela ex-empregadora e apurado nos presentes autos, independentemente da natureza das parcelas." (e-doc. 4, p. 8-16) (grifei).



    O TRT 4, por sua vez, em sede de recurso ordinário, manteve a condenação do juízo de primeiro grau. Vide:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICÍPIO DE CANOAS). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA (INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 331 DO TST - ART. 42, INCISO XX, DA LEI Nº 13.019/14 - AUSÊNCIA DE CULPAS "IN ELIGENDO" E/OU "IN VIGILANDO" - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO). Na esteira do item V da Súmula nº 331 do TST, e com amparo na Súmula nº 11 desta Corte Regional, o tomador de serviços é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada, na medida em que, no caso específico, foi constatada culpa quanto à fiscalização a ser desenvolvida quanto ao primeiro reclamado (GAMP - Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Publica). Recurso desprovido. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO. Caso em que é mais adequada a fixação dos honorários sucumbenciais devidos pela parte ré aos procuradores da autora em 15%, nos termos do art. 791-A da CLT. Recurso ordinário da autora provido”. (doc. 3, p. 1).



    Em face dessa decisão, o Município de Canoas interpôs agravo de instrumento no recurso de revista perante o TST, o qual foi negado provimento nos termos sumariados a seguir: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16-DF E NO JULGAMENTO DO RE Nº 760.931-DF (TEMA Nº 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). SÚMULA Nº 331, ITEM V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AO TEMA 1118. CUPA IN VIGILANDO RECONHECIDA PELO REGIONAL. OMISSÃO DO TOMADOR NO TOCANTE À FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. IRREGULARIDADE NO RECOLHIMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 126 DO TST. Não merece provimento o agravo, haja vista que os argumentos apresentados não desconstituem os fundamentos da decisão monocrática, mediante a qual se negou provimento ao agravo de instrumento do reclamado para manter a decisão regional que declarou a responsabilidade subsidiária do ente público pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas à parte autora, ao registro de que a irregularidade no recolhimento de FGTS evidencia a omissão culposa da Administração Pública na fiscalização do contrato (culpa in vigilando). Conforme ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia contra todos e efeito vinculante (artigo 102, § 2º, da Constituição Federal), ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, é constitucional o artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que lhe deu o artigo 4º da Lei nº 9.032/95, com a consequência de que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas causado pelo empregador de trabalhadores terceirizados, contratados pela Administração Pública, após regular licitação, para lhe prestar serviços de natureza contínua, não acarreta a essa última, de forma automática e em qualquer hipótese, sua responsabilidade principal e contratual pela satisfação daqueles direitos. No entanto, segundo também expressamente decidido naquela mesma sessão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, isso não significa que, em determinado caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios delineados nos autos e em decorrência da interpretação sistemática daquele preceito legal em combinação com outras normas infraconstitucionais igualmente aplicáveis à controvérsia (especialmente os artigos 54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 da mesma Lei nº 8.666/93 e os artigos 186 e 927 do Código Civil, todos subsidiariamente aplicáveis no âmbito trabalhista por força do artigo 8º, § 1º, da CLT), não se possa identificar a presença de culpa in vigilando na conduta omissiva do ente público contratante, em decorrência da ausência ou falha no seu dever de fiscalização do cabal cumprimento, pelo empregador, das obrigações trabalhistas, como estabelecem aquelas normas da Lei de Licitações e também, no âmbito da Administração Pública federal, a Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), alterada por sua Instrução Normativa nº 3/2009. Nesses casos, sem nenhum desrespeito aos efeitos vinculantes da decisão proferida na ADC nº 16-DF e da própria Súmula Vinculante nº 10 do STF, continua perfeitamente possível, à luz das circunstâncias fáticas da causa e do conjunto das normas infraconstitucionais que regem a matéria, que se reconheça a responsabilidade extracontratual, patrimonial ou aquiliana do ente público contratante autorizadora de sua condenação, ainda que de forma subsidiária, a responder pelo adimplemento dos direitos trabalhistas de natureza alimentar dos trabalhadores terceirizados que colocaram sua força de trabalho em seu benefício. Tudo isso foi consagrado pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, ao revisar a Súmula nº 331, atribuindo nova redação ao seu item IV e inserindo o item V, nos seguintes termos: “SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (...) IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada” (destacouse). Por ocasião do julgamento do RE nº 760.931-DF, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral no Tema nº 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Em embargos de declaração, reafirmou-se o entendimento de que “a responsabilidade não é automática, conforme preconizou o legislador infraconstitucional, no artigo 71, § 1º, da Lei de Licitações, mas não pode o poder público dela eximir-se quando não cumpriu o seu dever de primar pela legalidade estrita na escolha ou fiscalização da empresa prestadora de serviços”. (RE 760931-DF ED Relator: Min. Luiz Fux. Relator p/acórdão: Min. Edson Fachin. Tribunal Pleno. DJe-194 DIVULG 05-09-2019 PUBLIC 06-09-2019). Prevaleceu, então, na Corte Suprema, o entendimento de que a responsabilidade da Administração Pública não é automática, mas continua sendo cabível, entretanto, se evidenciada a sua conduta culposa no dever legal de fiscalizar, corroborando-se, assim, o que já firmado no julgamento da ADC 16. Cumpre acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, em 13/2/2025, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.298.647-SP (Tema 1118 de repercussão geral), por maioria de votos, fixou a seguinte tese de julgamento, sabidamente com efeito erga omnes e vinculante (artigo 102, §§ 2º e 3º da Constituição da República c/c a tese firmada no julgamento pelo Plenário do STF do Tema 885 da sua Tabela de Repercussão Geral e artigo 1.035 do CPC) conforme entendimento do Tema : “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público”. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório, expressamente consignou ter havido culpa do ente público, o que é suficiente para a manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação e para o afastamento da incidência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1118 de repercussão geral. Agravo desprovido.” (e-doc. 6, p. 2). (grifei)



    Como se vê, a Justiça Trabalhista constatou, com base nos elementos probatórios dos autos, dentre outros pontos, a existência de “investigação criminal que revelou esforços para manter uma aparência de legalidade – tanto que os inadimplementos se arrastaram por dois anos (2016-2018), até que a justiça criminal interveio, encarcerando os gestores da GAMP” " (e-doc. 6, p. 8-16). 



    As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos concretos, acerca da conduta omissiva do ente público no tocante à fiscalização e aplicação de penalidades contratuais à entidade contratada pelo reiterado descumprimento dos direitos trabalhistas, e, a partir da análise do caderno probatório dos autos, formou sua convicção pela existência da culpa efetiva do ora reclamante, com impacto danoso direto na esfera jurídica dos trabalhadores.



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:    



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    ”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente